Tribunal: TJSP
Processo: 2048334-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO
Ação Civil Pública – Autarquia – Assessor de Imprensa – Assessor de Gabinete – Provimento em comissão – Alegação de ausência de atribuições de direção, chefia ou assessoramento – Nomeação – Suspensão – Liminar – Requisitos – Não demonstrados – Impossibilidade:

– Previsto em lei o provimento em comissão e não questionada a qualidade, a efetiva prestação dos serviços e a adequação dos

Ementa:
PROCESSO
Ação Civil Pública – Autarquia – Assessor de Imprensa – Assessor de Gabinete – Provimento em comissão – Alegação de ausência de atribuições de direção, chefia ou assessoramento – Nomeação – Suspensão – Liminar – Requisitos – Não demonstrados – Impossibilidade:

– Previsto em lei o provimento em comissão e não questionada a qualidade, a efetiva prestação dos serviços e a adequação dos salários pagos aos atuais ocupantes dos cargos, inexiste risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, requisitos essenciais para a concessão de liminar em ação civil pública.

– A vacância dos cargos, em razão da determinação da suspensão imediata das nomeações, configura perigo de dano reverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000595682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048334-36.2020.8.26.0000,
da Comarca de Bauru, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso. Declarará voto vencido o Desembargador Antonio
Celso Aguilar Cortez, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2048334-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
COMARCA: BAURU
VOTO No 25331
EMENTA

PROCESSO
Ação Civil Pública – Autarquia – Assessor de Imprensa –
Assessor de Gabinete – Provimento em comissão –
Alegação de ausência de atribuições de direção, chefia ou
assessoramento – Nomeação – Suspensão – Liminar –
Requisitos – Não demonstrados – Impossibilidade:
– Previsto em lei o provimento em comissão e não
questionada a qualidade, a efetiva prestação dos serviços
e a adequação dos salários pagos aos atuais ocupantes
dos cargos, inexiste risco de grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança ou à economia pública, requisitos
essenciais para a concessão de liminar em ação civil
pública.
– A vacância dos cargos, em razão da determinação da
suspensão imediata das nomeações, configura perigo de
dano reverso.
RELATÓRIO
Deferida em parte a liminar em ação civil pública, para o fim de suspender as
nomeações dos servidores Giovana de Oliveira Polo, para o cargo de assessora de
imprensa; e Silvia Sizue Ohki, Eduardo Garcial Sanches e Giovana Rodrigues
Madureira Ortolani para os cargos de assessor de gabinete (fls.25).
Daí o agravo, no qual a ré alega que os nomeados exercem funções de
assessoramento, chefia e direção. Os assessores de gabinete fazem a interlocução da
Presidência do DAE com a Câmara Municipal, são responsáveis pela elaboração de
pareceres com vistas a assessorar a Presidência na tomada de decisões, representam a
Presidência em reuniões, respondem diretamente ao presidente e agem em seu nome,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filtram processos dirigidos à Presidência e os saneiam sempre que possível, evitando
tramitações desnecessárias ao Gabinete. Eles representam o presidente em reuniões e
eventos públicos e o acompanham em audiências públicas, reuniões de governo e de
diretoria, prestando assessoramento e auxiliando na tomada de decisões, na análise de
políticas públicas e de alternativas estratégicas. Também coordenam a relação do DAE
com o Poder Legislativo. A assessora de imprensa presta assessoramento direto à
Presidência, estabelece o elo com a imprensa local, assessora na formulação e
veiculação das notícias, monitorando o cenário político aos olhos da mídia a fim de
ofertar prontas respostas e minimizar danos. Tais cargos são essenciais para a
coordenação das ações de governo, pois contribuem na divisão de tarefas de
competência da Presidência. A supressão dos cargos coloca em risco o funcionamento
das atividades administrativas. Imprescindível a dilação probatória antes da exoneração
ou suspensão das nomeações em questão. Os vencimentos pagos aos assessores
consistem em justa contraprestação pelos serviços prestados, portanto não representam
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A efetiva prestação dos serviços é
condição mitigadora de eventual dano ao erário. Referidos cargos foram criados por
meio da Lei 3.432/92, existindo, portanto, há 28 anos, sendo constituídos como cargos
em comissão. O DAE conta com 747 cargos em seu quadro funcional e apenas 8 deles
são de provimento em comissão. A concessão de tutela para a imediata dispensa dos
servidores ofende o princípio da razoabilidade, mormente pela inexistência de má-fé
administrativa. A suspensão de nomeação para cargo público é medida extrema, que
exige prova incontroversa da alegada mácula.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls.177).
Nas contrarrazões, sustenta o Ministério Público que o ingresso no serviço
público deve ocorrer somente por meio de concurso público, conforme dispõe a
Constituição Federal. Os cargos apontados na inicial não ostentam os requisitos legais
para o provimento em comissão, pois puramente técnicos. A manutenção do efeito ativo
reveste de legalidade as nomeações, em detrimento ao disposto no art.37, inc.V, da
Constituição Federal. Como a decisão final da presente demanda será pelo
cancelamento das nomeações, inexiste razão para mantê-las. A inércia da administração
autárquica revela que nesse momento não se busca regularizar a situação, mas manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algumas pessoas em seus respectivos empregos até, no mínimo, o término da gestão do
exercício 2020. A autarquia nem sequer anuncia a intenção de realizar concurso público
para prover tais cargos.

FUNDAMENTOS
1. Trata-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público
contra o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE que tem por objeto a
anulação das nomeações para o provimento em comissão de um cargo de Assessor de
Imprensa e três cargos de Assessor de Gabinete, pois, segundo o autor, tais cargos não
possuem atribuições de chefia, direção ou assessoramento, logo não comportam
provimento em comissão.
O autor pediu tutela de urgência, nos termos do art.12 da Lei 7.347/85, para o
imediato cancelamento das nomeações.
Sobreveio a decisão agravada, a saber:
“Para a concessão de tutela provisória de urgência, no caso de natureza
antecipada, necessário a presença da probabilidade do direito invocado pela parte,
assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Segundo se depreende dos autos, houve instauração de procedimento
investigativo pelo representante do Ministério Público local, após ser instado pela
Procuradoria de Justiça do Estado, havendo inclusive interposição de recurso por
parte do requerido, em que sustentou a legalidade da manutenção dos cargos ora
tratados.
Verifica-se, conforme documento de fls. 96, que segundo a Resolução n.
029/2000, ao assessor de imprensa incumbe (art. 123):
“(...)Art. 6o - a assessoria de Imprensa, diretamente subordinada ao
Presidente, compete:
I - articular-se com as unidades do DAE, a fim de obter matérias passíveis de
divulgação;
II - elaborar propostas de programas e campanhas de divulgação de
atividades do DAE, submetendo-os à Presidência;
III - expedir, as órgãos de comunicação local, comunicados e avisos sobre
eventuais interrupção de fornecimento de água e sobre outros assuntos de
interesse público que envolvam o DAE;
IV - produzir, redigir e editar o jornal interno do DAE, quando houver
viabilidade para Edição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - elaborar a programação de eventos relativos à inauguração de obras
realizadas pelo DAE, fazendo o encaminhamento às autoridades pertinentes e
providenciar a divulgação, junto aos órgãos de comunicação;
VI - acompanhar o noticiário da imprensa, comunicando o Presidente aquelas
de interesse ou relativas à Autarquia;
VII - executar outras atividades correlatas.(...)
Art. 123 - Ao Assessor de imprensa incumbe:
I - Planejar, programar, dirigir, coordenar e orientar as atividades da
Assessoria;
II - articular-se, permanentemente, com o assessor de Gabinete e com os
Diretores de Divisão, com vistas a detectar a existência de realizações
significativas, que sejam importantes para publicação;
III - designar os servidores da Assessoria para efetuar a cobertura de
realizações ou eventos de porte, ocorridos nos órgãos do DAE;
IV - articular-se com os órgãos a imprensa falada, escrita, e televisionada,
para melhor divulgação possível das obras e outras realizações do DAE;
V - manter o Presidente informado das atividades da Assessoria;
VI - exercer outras atribuições correlatas que forem cometidas pelo
Presidente.”
Por sua vez, os arts. 5o e 122 da resolução elenca as atribuições do cargo de
assessor de gabinete:
Art. 5o. Aos Assessores de Gabinete, diretamente subordinados ao Presidente,
compete:
I - fornecer o apoio técnico e administrativo necessário para que o Presidente
cumpra suas funções;
II - executar as atividades de triagem e distribuição de correspondências às
unidades do DAE, após despacho do Presidente;
III - distribuir às unidades as ordens baixadas pelo Presidente;
IV - atender ao público, procurando solucionar os problemas ou
encaminhando os interessados às unidades competentes, efetuando a triagem
dos assuntos que realmente devam ser submetidos ao Presidente;
V executar as atividades de secretaria do Conselho administrativo;
VI - emitir parecer, em assuntos de sua alçada, sobre matériasque lhe forem
submetidas pelo Presidente.
(...)
Art. 122 Ao Assessor de Gabinete incube:
I - coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades de apoio ao
Presidente;
II - distribuir as tarefas de datilografia, arquivo e recepção de Gabinete às
Secretárias e Assistentes;
III - receber e efetuar a triagem de autoridades e outras pessoas que
desejarem falar com o Presidente;
IV - assistir ao Presidente em seus deslocamentos em obras, solenidades e
outros;
V - exercer outras atribuições à boa assistência ao Presidente.”
Com efeito, no que tange ao preenchimento dos cargos públicos, a regra a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observada é a da investidura mediante concurso público arts. 37, II, da CF. Admite-se,
no entanto, a livre nomeação para cargos em comissão, destinados a atribuições de
direção, chefia e assessoramento nos termos da Constituição art. 37, V, da CF.
Todavia, não é a mera denominação como “diretor”, “chefe”, “assessor” ou
similar que torna o cargo comissionado compatível com a ordem constitucional.
Sobretudo, é pelas atribuições que se extrai a presença do requisito de confiança e
pessoalidade.
Em sede de cognição sumária, própria nesta fase procedimental, verifica-se que
a probabilidade do direito restou demonstrada, pois os documentos de fls. 75/76
comprovam a manutenção dos servidores comissionados, aos quais foram atribuídas
funções eminentemente técnicas e operacionais, em flagrante violação ao disposto no
artigo 37,V, da Constituição Federal, que estabelece que: “as funções de confiança,
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento”.
Ademais, conforme julgado proferido pelo D. Desembargador Antonio Carlos
Villen, há casos em que apesar da denominação da função, suas atribuições
correspondem a atividades cotidianas ou mesmo descritas de forma genérica, “o que
impede a formação de juízo de certeza positivo quanto à natureza dos cargos em
discussão. Não é possível determinar se tais cargos efetivamente exigem provimento em
comissão (...)” (ADIn no 2.146.915-96.2014.8.26.0000 v.u. j. de 12.08.15)
Referida medida também viola o que restou decidido pelo STF no RE 1.041.210,
com repercussão geral reconhecida (Tema 1010), cuja tese firmada foi a seguinte: "a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de
direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária
relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número
de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir".
Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também
restou demonstrado, pois o provimento dos cargos alhures mencionados se deu a título
oneroso, estando os funcionários auferindo vencimentos mensais, o que indica a
necessidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada para o resguardo dos
princípios da Administração Pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal e
preservação do erário municipal.
(...)
Assim, de rigor o deferimento parcial da liminar pleiteada, para o fim de
suspender as nomeações dos servidores Giovana de Oliveira Polo (para o cargo de
assessora de imprensa) e Silvia Sizue Ohki, Eduardo Garcial Sanches e Giovana
Rodrigues Madureira Ortolani (para os cargos de assessores de gabinete).”
2. O Ministério Público não questiona a qualidade e a efetiva prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços pelos atuais ocupantes dos cargos em questão, tampouco a adequação dos
salários praticados.
Também não se pode olvidar a existência de amparo legal para o provimento em
comissão dos referidos cargos, conforme Lei Municipal 6.365/2013, a saber:
Art. 1o - A estrutura organizacional do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, fica
constituída dos seguintes órgãos diretamente subordinados ao Presidente do Conselho
Administrativo:
I – Gabinete do Presidente;
II – Corregedoria Administrativa;
III – Assessoria de Imprensa;
IV – Assessoria de Gabinete;
(...)
Art.2o - Os órgãos previstos no art. 1° desta Lei são órgãos de assessoramento direto e
imediato do Presidente do Conselho Administrativo, com responsabilidade de
coordenação, supervisão, orientação, acompanhamento, controle e execução de ações
administrativas do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Logo, nesta análise provisória, não se vislumbra grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança ou à economia pública, requisitos essenciais para a concessão de liminar em
ação civil pública, conforme art.12 da Lei 7.347/85.
Também não se verifica risco ao resultado útil do processo, pois possível a
regularização do provimento dos cargos caso ao fim se constate a ausência das
atribuições de direção, chefia ou assessoramento.
Importante observar, ainda, a existência de perigo de dano reverso, pois com a
imediata demissão dos servidores o DAE ficará desprovido de assessoria de imprensa e
de gabinete por longo período, até a conclusão de eventual concurso público.

Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para revogar a liminar que
determinou a suspensão da nomeação dos servidores ocupantes dos cargos de assessor
de imprensa e assessor de gabinete do quadro funcional do DAE – Bauru.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2048334-36.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 6262/20
(VENCIDO)
Agravo de instrumento. Bauru. Ação civil pública.
Alegada criação de cargos de provimento em
comissão com atribuições burocráticas, que não
ensejam nomeações de confiança, com dispensa de
concurso público. Indícios de inconstitucionalidade
dos referidos cargos públicos. Competência do
Órgão Especial para análise da matéria. Inteligência
dos artigos 97, da Constituição da República, e 193
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem
como da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo
Tribunal Federal. Incidente de inconstitucionalidade
suscitado, com remessa dos autos ao Órgão
Especial.
V I S T O S.
Esta C. 10a Câmara de Direito Público, por maioria de
votos, deu provimento ao presente agravo de instrumento, de acordo com as razões de
decidir expostas no voto condutor da eminente relatora, Desembargadora Teresa Ramos
Marques.
Porém, com o devido respeito ao entendimento da
maioria desta Turma Julgadora, acrescento a seguir as razões do meu juízo divergente,
considerando que entendo pela suscitação de incidente de arguição de
inconstitucionalidade no presente caso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto de Bauru DAE em face da decisão proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Fazenda Pública de Bauru que deferiu o pedido de medida liminar em ação
civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para efeito de
suspender as nomeações dos servidores Giovana de Oliveira Polo, para o cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assessora de imprensa, e Silvia Sizue Ohki, Eduardo Garcia Sanches e Giovana
Rodrigues Madureira Ortolani para os cargos de assessor de gabinete (p. 25).
Em síntese, narrou o agravante que os ocupantes dos
cargos ora impugnados exercem funções essenciais na estrutura da autarquia, sendo
certo que sua ausência repentina colocará em risco as atividades do Departamento; disse
que há necessidade de dilação probatória, que a proporção entre cargos efetivos e
comissionados está correta e que a imediata exoneração dos referidos servidores violaria
a razoabilidade.
A decisão de p. 177 deferiu o efeito suspensivo
requerido.
Em contraminuta, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do recurso.
Por julgamento majoritário, esta C. 10a Câmara de
Direito Público deu provimento do recurso, de acordo com voto de relatoria da Des.a
Teresa Ramos Marques, do qual se colhem os seguintes trechos: “[...] O Ministério Público
não questiona a qualidade e a efetiva prestação dos serviços pelos atuais ocupantes dos
cargos em questão, tampouco a adequação dos salários praticados.
Também não se pode olvidar a existência de amparo
legal para o provimento em comissão dos referidos cargos, conforme Lei Municipal
6.365/2013, a saber:
[...]
Logo, nesta análise provisória, não se vislumbra grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, requisitos essenciais para a
concessão de liminar em ação civil pública, conforme art.12 da Lei 7.347/85.
Também não se verifica risco ao resultado útil do
processo, pois possível a regularização do provimento dos cargos caso ao fim se constate
a ausência das atribuições de direção, chefia ou assessoramento.
Importante observar, ainda, a existência de perigo de
dano reverso, pois com a imediata demissão dos servidores o DAE ficará desprovido de
assessoria de imprensa e de gabinete por longo período, até a conclusão de eventual
concurso público. [...]”.
No entanto, considero que a hipótese requer a remessa
dos autos ao Órgão Especial, na medida em que as atribuições cometidas aos ocupantes
dos cargos em exame, em tese, revelam descompasso com as normas constitucionais
aplicáveis.
Com efeito, ao tratar do tema, a Constituição do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabeleceu que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos” (art. 115, II). Trata-se de
regra geral que concretiza o princípio da impessoalidade na Administração Pública, de
observância obrigatória pelos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 111, da CE.
De outro lado, é inegável que a razoabilidade e a
legitimidade da criação de cargos de provimento em comissão não devem ser aferidas
pela mera nomenclatura designada ao respectivo posto, mas, pela natureza das
respectivas atribuições, as quais devem ser desempenhadas por pessoas com especial
vínculo de fidúcia ao superior hierárquico, exceção constitucionalmente prevista para
afastar a exigência de concurso público.
No entanto, aparentemente as atribuições dos cargos
indicados correspondem a funções ordinárias, de baixa complexidade, para as quais se
exige tão somente o dever comum de lealdade às instituições públicas, necessário a todo
e qualquer servidor; a descrição constante dos autos aponta, diversamente, para a
natureza puramente profissional, técnica, burocrática e operacional, não inserida nos
níveis de direção, chefia e assessoramento superior, ainda que possa haver algumas
(pouquíssimas) condutas tendentes a mascarar a real natureza dos postos questionados,
confira-se (p. 87/88 dos autos principais):
A Resolução n. 029, de 07 de julho de 2000, no que
interessa a estes autos, dispõe:
“Artigo 6o - À Assessoria de Imprensa, diretamente
subordinada ao Presidente, compete:
I articular-se com as unidades do DAE, a fim de obter
matérias passíveis de divulgação;
II elaborar propostas de programas e campanhas de
divulgação de atividades do DAE, submetendo-os à Presidência;
III
expedir, aos órgãos de comunicação local,
comunicados e avisos sobre eventuais interrupção de fornecimento de água e sobre
outros assuntos de interesse público que envolvam o DAE;
IV produzir, redigir e editar o jornal interno do DAE,
quando houver viabilidade para Edição;
V
elaborar a programação de eventos relativos à
inauguração de obras realizadas pelo DAE, fazendo o encaminhamento às autoridades
pertinentes e providenciar a divulgação, juntos aos órgãos de comunicação;
VI acompanhar o noticiário da imprensa, comunicando
ao Presidente aquelas de interesse ou relativas à Autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII executar outras atividades correlatas”
[...]
“Art. 123 Ao Assessor de Imprensa incumbe:
I planejar, programar, dirigir, coordenar e orientar as
atividades da Assessoria;
II articular-se, permanentemente, com o Assessor de
Gabinete e com os Diretores de Divisão, com vistas a detectar a existência de realizações
significativas, que sejam importantes para publicação;
III designar os servidores da Assessoria para efetuar a
cobertura de realizações ou eventos de porte, ocorridos nos órgãos do DAE;
IV
articular-se com os órgãos da imprensa falada,
escrita e televisionada, para melhor divulgação possível das obras e outras realizações do
DAE;
V manter o Presidente informado das atividades da
Assessoria;
VI exercer outras atribuições correlatas que lhe forem
cometidas pelo Presidente”.
Em relação aos Assessores de Gabinete, assim dispõe a
mesma Resolução n. 029, de 07 de julho de 2000:
“Art. 5o - Aos assessores de Gabinete, diretamente
subordinados ao Presidente, compete:
I fornecer o apoio técnico e administrativo necessário
para que o Presidente cumpra suas funções;
II executar as atividades de triagem e distribuição de
correspondências às unidades do DAE, após despacho do Presidente;
III
distribuir às unidades as ordens baixadas pelo
Presidente;
IV
atender ao público, procurando solucionar os
problemas ou encaminhando os interessados às unidades competentes, efetuando a
triagem dos assuntos que realmente devam ser submetidos ao Presidente;
V executar as atividades de secretaria do Conselho
Administrativo;
VI emitir parecer, em assuntos de sua alçada, sobre
matérias que lhe forem submetidas pelo Presidente;
VII elaborar ofícios e outros documentos, determinados
pelo Presidente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII manter arquivo da documentação correspondente
à Presidência;
IX
executar outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas pelo Presidente”.
“Art. 122 Ao Assessor de Gabinete incumbe:
I coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades
de apoio ao Presidente;
II
distribuir as tarefas de datilografia, arquivo e
recepção de Gabinete às Secretárias e Assistentes;
III receber e efetuar a triagem de autoridades e outras
pessoas que desejarem falar com o Presidente;
IV assistir ao Presidente em seus deslocamentos em
obras, solenidades e outros;
V
exercer outras atribuições necessárias à boa
assistência ao Presidente”.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“para justificar a criação de cargos em comissão como exceção à regra ao concurso
público, é necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos
cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração”
(ARE 656.666-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.02.2012).
Oportuno acrescentar que recentemente o STF apreciou
novamente o tema, em sede de Repercussão Geral, (Tema n. 1.010), e fixou rol de
requisitos a serem atendidos cumulativamente:
“a) A criação de cargos em comissão somente se
justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 / SP -
SÃO PAULO, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 16.11.2018 PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 04.12.2018 PUBLIC 05.12.2018).
Em arremate, é irrelevante para o julgamento a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequação dos quadros funcionais da autarquia bauruense no que diz respeito à
proporção entre cargos efetivos e comissionados. Em outras palavras, ainda que o DAE-
Bauru realmente possua reduzido número de cargos de provimento em comissão e esteja
dentro dos limites juridicamente aceitáveis, isso não autoriza que possua em sua estrutura
cargos em desarmonia com o ordenamento constitucional.
Como se vê, a análise do mérito do presente recurso
está condicionada à aferição da constitucionalidade dos cargos aludidos na petição inicial,
o que impõe, portanto, a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade
perante o E. Órgão Especial desta C. Corte, em respeito ao disposto nos artigos 97, da
Constituição da República, e 193 do Regimento Interno deste Tribunal, bem como na
Súmula n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, por meu voto, suscita-se o incidente de
inconstitucionalidade e determina-se a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
11C2C2AA
8
13
Declarações de
Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
12A30A19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2048334-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.